Tribunal: TJBA
Processo: 0500766-98.2016.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500766-98.2016.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: MAX REVENDA DE GAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, ajuizada em maio/2016 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.126,58. A extinção foi fundamentada na inércia do exequente, que não prestou informações essenciais ao andamento do feito após devidamente intimado, configurando abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo executivo fiscal por abandono da causa quando o exequente, após intimação eletrônica válida, permanece inerte e não promove as diligências necessárias ao prosseguimento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação da Fazenda Pública foi realizada validamente por meio eletrônico através do Portal Eletrônico, com ciência automática registrada em 04/03/2023 e término em 08/11/2023, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, que considera as intimações eletrônicas como pessoais para todos os efeitos legais, inclusive da Fazenda Pública. 4. O processo tramita desde 2016, não podendo se perpetuar indefinidamente ante a inobservância, por parte do exequente, das determinações judiciais. A inércia da parte autora configura efetivo abandono da causa, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, quando devidamente credenciada no sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, dispensando outras formas de intimação. 2. Configura abandono da causa passível de extinção do processo a inércia prolongada do exequente em execução fiscal, mesmo após intimação válida para promover diligências necessárias ao prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, § 1º, e 485, III; Lei 6.830/80, art. 25; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500766-98.2016.8.05.0105, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IPIAU e como apelada MAX REVENDA DE GAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.